Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733801-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA, CALITO RIOS ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução. O sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias instituído pelo Código de Processo Civil estabeleceu dois regimes recursais que se diferenciam em razão da fase procedimental ou da especificidade relacionada à determinadas espécies de processo. O rol elencado no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil é aplicado contra decisões proferidas em processos que estão na fase de conhecimento, enquanto o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é aplicado contra decisões proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e no processo de inventário, independente de seu conteúdo. Aos embargos à execução se aplica a regra da recorribilidade prevista no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza jurídica de ação de conhecimento incidental. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não versa sobre as hipóteses previstas no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Intimem-se Maria Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira a fim de que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator